Tribunal: TJES
Processo: 5015525-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015525-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTTY WILLIAN DA SILVA JACINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015525-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTTY WILLIAN DA SILVA JACINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Robertty William da Silva Jacinto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante foi condenado por receptação (art. 180, caput, do Código Penal), tendo sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. A defesa requereu a extinção da punibilidade pelo indulto, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e a presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos;
(ii) estabelecer se a assistência pela Defensoria Pública autoriza a presunção de hipossuficiência para fins de dispensa da reparação do dano, conforme o art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 84, XII, da Constituição Federal confere ao Presidente da República competência exclusiva para definir os critérios de concessão do indulto e da comutação, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos legais, sem ampliar ou restringir o alcance do decreto presidencial.

O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 expressamente autoriza a concessão do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, demonstrando a intenção do Chefe do Executivo de estender o benefício a tais hipóteses.

O art. 9º, XV, do mesmo Decreto abrange os condenados por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, hipótese em que se enquadra o crime de receptação (art. 180, caput, CP), de modo que o agravante preenche o requisito objetivo do benefício.

O art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024 dispensa a exigência de reparação do dano quando comprovada a hipossuficiência do apenado, presunção esta reconhecida pela assistência da Defensoria Pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O início do cumprimento da pena após a publicação do Decreto não impede a concessão do benefício, pois o inciso XV do art. 9º não exige fração mínima de cumprimento, diferentemente de outros incisos do mesmo dispositivo.

Assim, presentes os requisitos objetivos (natureza do crime e substituição da pena permitida) e subjetivos (hipossuficiência comprovada, ausência de falta grave), o agravante faz jus ao indulto, que tem natureza declaratória e produz a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

A assistência pela Defensoria Pública autoriza a presunção de hipossuficiência do apenado e dispensa a reparação do dano para fins de indulto.

O indulto concedido nos termos do decreto presidencial possui natureza declaratória e independe de juízo discricionário do magistrado da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 180, caput; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 9º, XV; 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0010112-04.2025.8.26.0050, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 07.08.2025, 7ª Câmara de Direito Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015525-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTTY WILLIAN DA SILVA JACINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por

ROBERTTY WILLIAM DA SILVA JACINTO

em face da r. Decisão (ID 16008215), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2001021-66.2024.8.08.0024, por meio da qual indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID 16008218), a Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º, inc. XV c/c art. 12, § 2º, do referido diploma legal, que permite a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, requerendo a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto.

Defendeu, ainda, a presunção da hipossuficiência do reeducando, por ser assistido pela Defensoria Pública, dispensando a reparação do dano.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Na hipótese em análise, discute-se a possibilidade de concessão de indulto para o agravante, condenado pela prática de crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (art. 180, caput, do Código Penal), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. A decisão de primeiro grau indeferiu o indulto da pena corporal.

Nesse sentido, verifica-se que o Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, que concede o indulto natalino, estabelece em seu art. 3º, inciso I, de forma clara e inequívoca, que o indulto “será concedido, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos”.

Tal dispositivo é de fundamental importância para a interpretação sistemática do Decreto, evidenciando a intenção do Chefe do Poder Executivo em estender o benefício da clemência para os casos de penas substituídas, como ocorre na situação em apreço. A literalidade da norma não permite interpretações restritivas que desvirtuem sua finalidade precípua.

Ademais, a condenação do agravante por receptação (art.180, caput, CP) amolda-se perfeitamente à previsão do art. 9º, inciso XV, do mesmo Decreto, que elenca como beneficiários do indulto aqueles condenados por crimes contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa. O legislador da clemência, ao incluir essa categoria específica, demonstrou a intenção de abranger casos de menor potencial ofensivo, reforçando o caráter humanitário do instituto.

Por sua vez, a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do indulto demonstra, de forma cabal, o preenchimento de todas as condições pelo agravante. O art. 12, § 2º, do Decreto n.º 12.338/2024, dispensa a exigência de reparação do dano nos casos em que o condenado comprovar a hipossuficiência. Essa hipossuficiência, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, é presumida pela assistência da Defensoria Pública nos autos. O agravante é, de fato, assistido pela Defensoria Pública desde o início do processo de execução.

Por fim, observo que consta dos autos da execução que o apenado deu início ao cumprimento da pena em fevereiro de 2025, tendo, até o presente momento, cumprido 175 horas de prestação de serviço à comunidade, do total de 359 horas impostas.

Tal circunstância, entretanto, não constitui óbice à análise do indulto pleiteado.

Ora, o fato de o apenado ter iniciado a execução da pena, ainda que após a data do Decreto, é irrelevante para a hipótese normativa em exame. O inciso XV do artigo 9º
não estabelece como requisito o início da execução ou o cumprimento de fração específica da pena
, diversamente de outras hipóteses previstas no mesmo artigo (a exemplo dos incisos I, II, IV e XI), que condicionam o benefício ao resgate de parte do total. A clemência, nesta hipótese, está vinculada unicamente à natureza da infração e à situação de hipossuficiência do condenado, que o impede de reparar o dano.

Destarte, a convergência de todos os elementos (a natureza do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos expressamente permitida pelo Decreto, a hipossuficiência do apenado comprovada pela assistência da Defensoria Pública, e a ausência de faltas disciplinares graves no período exigido) demonstra que todos os requisitos para a concessão do indulto se encontram preenchidos na hipótese dos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de reformar a decisão recorrida e conceder o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, c/c art. 3º, inciso I e art. 12, § 2º, do Decreto n.º 12.338/24, com a consequente
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE
ROBERTTY WILLIAN DA SILVA JACINTO

no que tange à pena restritiva de direitos (Ação Penal n.º 0000189-68.2023.8.08.0035).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)